Tribunal: TJSP
Processo: 1503652-68.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução fiscal. Requerimento de desistência do feito formulado pela Municipalidade e homologado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência do executado contra a ausência de fixação de honorários advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi posterior à apresentação da exceção de pré-executividade. A parte executada constituiu advogado para a defesa de seus interesses e se

Ementa:
Execução fiscal. Requerimento de desistência do feito formulado pela Municipalidade e homologado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência do executado contra a ausência de fixação de honorários advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi posterior à apresentação da exceção de pré-executividade. A parte executada constituiu advogado para a defesa de seus interesses e se opôs à cobrança. Desse modo, há de ser prestigiado o princípio da causalidade, assim como a ideia preceituada na Súmula no 153 do STJ. Sendo assim, os honorários advocatícios são devidos e a sua fixação deve observar o percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 3°, I do art. 85 do CPC/15. Dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503652-68.2017.8.26.0320,
da Comarca de Limeira, em que é apelante
REPRESENTACOES CORREA NEVES SS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503652-68.2017.8.26.0320 -Voto no 32127
2
Voto no 32127
Comarca:
Limeira
Apelante:
Representações Correa Neves Ss Ltda (executado-
excipiente)
Apelado:
Município de Limeira (exequente-excepto)
Juiz sentenciante: Wander Benassi Junior
Ementa: Execução fiscal. Requerimento de desistência
do feito formulado pela Municipalidade e homologado
pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Insurgência do
executado contra a ausência de fixação de honorários
advocatícios. O pedido de extinção da execução fiscal foi
posterior
à
apresentação
da
exceção
de
pré-
executividade. A parte executada constituiu advogado
para a defesa de seus interesses e se opôs à cobrança.
Desse modo, há de ser prestigiado o princípio da
causalidade, assim como a ideia preceituada na Súmula
no 153 do STJ. Sendo assim, os honorários advocatícios
são devidos e a sua fixação deve observar o percentual de
18% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §
3°, I do art. 85 do CPC/15. Dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta por Representações
Correa Neves Ss Ltda contra a sentença de fls. 41/42 que
homologou a desistência da execução fiscal ajuizada pelo Município
de Limeira e, assim, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 26 da
LEF, sem condenação em honorários.
Insurge-se o executado excipiente contra a ausência de
fixação de honorários advocatícios. Pugna pelo arbitramento de verba
honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o do
CPC/15 (fls. 44/50).
Contrarrazões a fls. 54/57, nas quais a municipalidade
requer a rejeição de toda a pretensão exposta pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503652-68.2017.8.26.0320 -Voto no 32127
3
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta parcial provimento.
A execução fiscal ajuizada em outubro de 2017 tem como
objeto a cobrança de crédito tributário (IPTU) de 2013 a 2015, no valor
total de R$ 4.013,80 (fls. 02/07).
A fls. 11/14 o executado opôs exceção de pré-
executividade para alegar, em suma, a sua ilegitimidade passiva.
Após isso, o Município-exequente informou desistência da
execução e requereu a extinção do feito fiscal (fls. 40).
Em seguida, o juiz homologou o pedido fazendário e
extinguiu a execução, com fundamento no art. 26 da LEF, sem
condenação em honorários (fls. 41/42).
Destarte, a controvérsia cinge-se à possibilidade ou não
de condenação do exequente ao pagamento de honorários.
Dispõe o art. 26 da LEF que “se, antes da decisão de
primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as
partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503652-68.2017.8.26.0320 -Voto no 32127
4
Entretanto, embora o dispositivo transcrito isente as partes
de qualquer ônus, a condenação do Município ao pagamento de
honorários está de acordo com o princípio da causalidade, tendo em
vista que o executado contratou advogado e apresentou defesa antes
da extinção da execução, apontando, inclusive, o vício que maculava
o processo executivo.
Assim, aquele que deu causa à propositura da demanda
ou à instauração de incidente processual deve responder pelas
despesas daí decorrentes.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
ART.
26
DA
LEF.
INAPLICABILIDADE.
1. A extinção da execução fiscal, após a citação
do devedor, possibilita a sucumbência processual,
afastando-se a incidência do artigo 26 da Lei n.
6830/80 para que a Fazenda Nacional seja
condenada ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios.
2. A aplicação do artigo 26 da Lei n. 6830/80
pressupõe que a própria Fazenda tenha dado
ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida após o oferecimento de
exceção
de
pré-executividade.
Precedentes:
AgRg no REsp 1201468/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira
Turma,
DJe
16.11.2010;
REsp
1163913/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 18.12.2009; REsp 991.458/SP, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503652-68.2017.8.26.0320 -Voto no 32127
5
DJe 27.4.2009. (...)”
(STJ, REsp 1219744, Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, j. 03.02.2011)
No mais, o entendimento acima esposado está de acordo
com o disposto na Súmula 153 do STJ: “A desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência”.
Desta feita, de rigor a condenação do executado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 18%
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no § 3°, I do art. 85 do
CPC/15.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora